Tribunal: CARF
Processo: 10073.721629/2013-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Alberto do Amaral Azeredo
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.721629/2013-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.113 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
FUNDACAO EDUCACIONAL ROSEMAR PIMENTEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2010, 2011
REQUISITOS PARA GOZO DE ISENÇÃO. ENTIDADE BENEFICENTE.
LANÇAMENTO FISCAL.
É improcedente o lançamento fiscal quando constatada a insubsistência das
alegações da Autoridade Lançadora para constituição da exigência.
REMUNERAÇÃO
DE
DIRETOR.
VINCULO
TRABALHISTA.
COEXISTÊNCIA.
É possível a coexistência de vínculo trabalhista concomitantemente ao
desempenho de funções de direção definidas em estatuto, não importando
qualquer irregularidade a remuneração decorrente do vínculo empregatício,
sem que se evidencie vantagens decorrentes do exercício das competências,
funções ou atividades do relativas ao vínculo estatutário.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO.
Improcedente o lançamento por descumprimento de obrigação acessória
quando não evidenciado no lançamento a obrigatoriedade da elaboração de
folha de pagamento segregada para o CEI por obra de construção civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto
(suplente convocado) e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.721629/2013-10
Fl. 716
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.113 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.721629/2013-10

O presente processo trata de Autos de Infração referentes às contribuições
previdenciárias devidas à Seguridade Social, parte patronal, inclusive para financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos
riscos ambientais de trabalho (GILRAT) e às contribuições destinadas a Outras Entidades e
Fundos - Terceiros, relativas aos anos-calendários de 2010 e 2011.
Do procedimento fiscal resultaram os créditos tributários abaixo descritos:
1)- AIOP DEBCAD 51.034.932-3, fl 6/46, no valor consolidado de R$10.196.105,75,
relativo às contribuições previdenciárias devidas à Seguridade Social, parte patronal,
inclusive para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais de trabalho
(GILRAT;)
2) AIOP DEBCAD no 51.034.933-1, fls.47/78, no valor consolidado de 2.155.522,66,
relativo às contribuições patronais, destinadas ao custeio das outras entidades e fundos -
Terceiros.
O Relatório Fiscal consta de fl. 79/86 e o seu item 6, fl. 80, resume
adequadamente o motivo da autuação:
6 - Desta forma, o contribuinte não atendeu aos incisos I, III e VII do art. 29 da
Lei 12.101/2009, os quais correspondem respectivamente às situações de remuneração
de diretores, falta de apresentação de certidões negativas de débitos ou de certidões
positivas de débito com efeito de negativas e apresentação das folhas de pagamento
fora das normas e dos padrões estabelecidos pela Receita Federal do Brasil
(descumprimento de obrigação acessória, tendo como consequência, a suspensão do
gozo da isenção referente às contribuições previdenciárias no período de 01/2010 a
12/2011, inclusive as competências relativas ao 13o salário (13/2010 e 13/2011).
A ciência do lançamento foi dada ao contribuinte em 24/10/2013, fl. 6 e 47,
resultando, em razão de seu inconformismo, na apresentação da Impugnação de fl. 244/258 , em
22 de novembro de 2013, lastreando suas convicções nos seguintes argumentos:
Do direito inequívoco à isenção da impugnante:
Afirma que os argumentos da fiscalização não tem qualquer validade ou respaldo
jurídico, por não observar corretamente a legislação em vigor no período autuado. Afirma,
ainda, e que possui demonstrações cabais de sua condição de entidade de assistência social e, por
conseguinte, isenta/imune aos tributos em geral, incluindo-se impostos e contribuições
previdenciárias.
Da inexistência de remuneração de dirigentes estatutários
Alega que o art. 29, § 1o a 3o, da Lei 12.101/2009, prevê expressamente que o
dirigente estatutário, que cumulativamente exerça cargo com vínculo empregatício, seja
remunerado.
Afirma que, embora a fiscalização não tenha indicado em que cargos a suposta
remuneração foi efetuada, traz cópias das folhas de registros de empregados dos três dirigentes
estatutários, que não receberam ou recebem remuneração por seus cargos estatutários, mas sim
por seu vínculo trabalhista.
Ressalta que mesmo antes da alterações promovidas no art. 29 da Lei 12.101/09,
pela Lei 12.868/2013, admitia-se a remuneração de pessoas físicas que exercem funções
estatutárias em cargo operacional com vínculo empregatício.
Fl. 717
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.113 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.721629/2013-10

Cita entendimentos judiciais e o Parecer no 1.405 da Consultoria Jurídica do
Ministério da Previdência e Assistência Social para corroborar seus argumentos sobre a
regularidade dos pagamentos efetuados ao diretores estatutários em razão de seu vínculo
empregatício com a entidade.
Da regularidade Fiscal
Destaca que, no período fiscalizado, não inexistiam débitos que ensejassem
aplicação da norma prevista no inciso III do art. 29 da Lei 12.101/2009.
Argumenta que a finalidade precípua da Certidão Negativa de Débitos é
demonstrar a regularidade fiscal da pessoa jurídica, o que pode ser constatado pelo Relatório de
Restrições à expedições das citadas certidões, que não apontem débitos para os exercícios
fiscalizados e que a mera formalidade de não emissão da Certidão não tem o condão de tornar
irregular sua situação fiscal.
Da inadimplência quanto a obrigações acessórias
Aduz a impugnante que ao elaborar a folha relativa ao CEI 45.410.00759/72 o faz
com o CNPJ da mantenedora, tendo em vista que a obra é realizada pela própria entidade e não
através de terceiros. Ademais, a inobservância de padrões contida no Relatório Fiscal não
acarreta qualquer prejuízo à fazenda pública, muito menos a terceiros.
Afirma que diligenciou e promoveu o cumprimento de todas as obrigações
acessórias decorrentes da emissão da folha de pagamento do centro de custos citado, salientando
que não é razoável uma atuação de R$ 12.000.000,00, já que a folha do CEI em comento somou,
aproximadamente, R$ 18.000,00.
Da certificação CEBAS e do cumprimento da Lei 12.101/2009
Após um breve histórico da legislação correlata, a impugnante afirmou que, desde
a sua fundação, exerce pleno, legal e legítimo usufruto do direito a isenção, não havendo
qualquer dúvida sobre a natureza educacional beneficente do impugnante, seja sob a ótica do
cumprimento da legislação isentiva, seja em face da atual legislação.
Da inobservância do princípio da razoabilidade
A Impugnante afirma que uma mera irregularidade incorrida pela fundação
(emissão da folha de pagamento relativa à obra pelo centro de custos da mantenedora e a não
emissão de CND) não teria o condão de macular sua natureza jurídica, suas certificações ou suas
atividades desenvolvidas desde 1969, tampouco levar a uma autuação exorbitante, que
demonstra um flagrante desequilíbrio entre a eventual falta cometida e a punição culminada.
Objetivando subsidiar a análise no julgamento em 1a Instância, os autos foram
restituídos à unidade de origem para coleta de informações relativas, em particular, ao efetivo
vínculo dos dirigentes apontados pela Ação Fiscal como beneficiário de remuneração.
Intimada em sede de Diligência Fiscal, a autuada apresentou a resposta contida em
fl. 453 a 455, que lastreou a elaboração da Informação Fiscla de fl. 618/625, que resume as
considerações da autuada e responde aos questionamentos da DRJ, cujo teor foi franqueado ao
contribuinte em 24/10/2014.
No julgamento da impugnação, conforme Acórdão de fl. , a 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PA, considerou a impugnação
improcedente, concluindo:
Fl. 718
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.113 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.721629/2013-10

Em relação à remuneração de dirigentes, fl. 642:
7.11. Não se nega a possibilidade de coexistência desses vínculos ao tempo de vigência
da redação original do art. 29 da Lei n° 12.101, de 2009, em face do Parecer MPAS/CJ
no 639, de 1996. Contudo, a remuneração deve decorrer do vínculo empregatício e não
do exercício de competências, funções ou atividades do vínculo estatutário.
7.12. No caso concreto, impõe-se o reconhecimento de que a própria documentação
produzida pela entidade autuada revela a remuneração de Mario Cesar Di Biase e de
Geraldo Di Biase Filho pelo exercício de atividades inerentes ao cargo de Presidente do
Conselho Diretor, exercidas e remuneradas através do cargo de Reitor, estando correta a
constatação fiscal de ofensa ao art. 29, I, da Lei n° 12.101, de 2009.
7.13. Em relação à Vice-Presidente do Conselho diretor e Assessora/Adjunta de Reitor
Elizabeth Maria Di Biase, a prova constante dos autos é insuficiente para alicerçar a
alegação fiscal de remuneração de dirigente estatutário.
7.14. Apesar disso, para todo o período do débito, mantém-se a caracterização de
inobservância do requisito veiculado no art. 29, I, da Lei n° 12.101, de 2009, em face da
soma dos períodos em que Mario Cesar Di Biase e de Geraldo Di Biase Filho foram
Presidente do Conselho Diretor e Reitor.
Em relação à Regularidade Fiscal, fl. 642/643:
8. Regularidade Fiscal. O requisito do art. 29, III, da Lei n° 12.101, de 2009, estabelece
a formalidade de a autuada manter em boa guarda e apresentar para a fiscalização
certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos relativos aos
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado de
regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.
8.1. Para o período relacionado pela fiscalização no Relatório Fiscal, não foram
apresentadas tais certidões, sendo as certidões apresentadas com a impugnação (fls.
431/433) e com a petição de fls. 453/455 (fls. 552) posteriores. Logo, não fazem a prova
de inexistência de débito ao tempo das competências 01/2010 e 12/2011.
8.2. Ainda que efetivamente a autuada não tivesse débito nesse período, deveria ter
emitido certidões para demonstrar tal situação e, assim, observar o requisito formal
veiculado no inciso III do art. 29 da Lei n° 12.101, de 2009.
Em relação à adimplência das obrigações acessórias, fl. 643:
9. Adimplência das obrigações acessórias. A impugnação sustenta a adimplência da
obrigação acessória prevista no art. 32, I, da Lei n° 8.212, de 1991, sendo, no seu
entender, ilegal a regulamentação do Decreto n° 3.048, de 1999 (Constituição, art. 5°,
II), e em face da qual teria incorrido em infração, mas sem qualquer prejuízo ao erário
ou para terceiro, já tendo sido multada pelo descumprimento da obrigação acessória.
9.1. Na esfera administrativa, não há como se reconhecer a ilegalidade do Decreto n°
3.048, de 1999 (Portaria RFB n° 10.875, de 2007, art. 18). Logo, de plano, se afasta a
alegação incidental de inocorrência da infração. A argumentação de inexistência de
prejuízo também não prospera, eis que, na seara administrativa, não há como se
descaracterizar a inobservância do inciso VII do art. 29 da Lei n° 12.101, de 2009, em
razão da suposta insignificância da infração cometida. Por fim, a lavratura do auto de
infração por descumprimento da obrigação acessória em tela tem tão-somente o condão
de confirmar a inobservância do requisito estabelecido no referido inciso VII.
Em relação à certificação CEBAS, fl. 643
10. Certificado CEBAS e Lei n° 12.101, de 2009. Não se nega a natureza educacional
beneficente da autuada. O lançamento não decorre da imputação de ausência de
Certificação da autuada, mas de inobservância dos requisitos dos incisos I, III e VII do
art. 29 da Lei n° 12.101, de 2009.
Em relação aos Princípios: fl. 643
Fl. 719
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.113 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.721629/2013-10

11. Princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e legalidade. No
entender da autuada, as falhas incorridas pela Fundação, ou seja, a inobservância dos
requisitos dos incisos III e VII do art. 29 da Lei n° 12.101, de 2009, não poderiam
macular sua natureza jurídica e certificações e atividades. A perda da isenção seria
punição desproporcional e não razoável, culminando, em última análise, em ofensa ao
princípio da legalidade e em conseqüências sociais negativas.
Reitere-se que tais requisitos estão previstos em lei e, no âmbito administrativo, não há
como se afastar a incidência de norma legal sob o fundamento de inconstitucionalidade
por ofensa a princípio constitucional (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16-A) e nem por
supostas conseqüências sociais negativas, cabendo ao legislador e não ao julgador
administrativo conjecturar acerca das conseqüências sociais da norma legal.
Em relação à certificação CEBAS, fl. 643
12. Código FPAS. Não cumpridos os requisitos do art. 29, I, III e VII, da Lei n° 12.101,
de 2009, correta a constatação de uso indevido do FPAS 639.
Ciente do Acórdão da DRJ em 29/12/2014, ainda inconformado, o contribuinte
apresentou o Recurso Voluntário de fl. 659/686, em 27/01/2015, no qual reitera os argumentos já
expressos em sede de Impugnação, com maior ênfase para a questão da remuneração dos
dirigentes.
Os argumentos do Recurso serão tratados no curso do voto a seguir, em particular
aqueles que não foram objeto da impugnação.
A tramitação regular do presente processo foi suspensa em razão de determinação
do Ministro Marco Aurélio Mello, objeto do Ofício 594/R do STF, endereçado a este Conselho,
determinando o sobrestamento do curso dos processos administrativos fiscais cujo objeto envolvesse
os requisitos de isenção prescritos na redação então vigente do artigo 55 da Lei no 8.212/19911.
Com o julgamento dos Embargos de Declaração formalizados no RE no 566.622,
entendeu-se pela possibilidade de continuidade do julgamento.
É o relatório necessário.
Voto
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo, Relator.
Por ser tempestivo e por atender às demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Conforme se viu acima, a motivação ao lançamento decorreu da conclusão da
Autoridade lançadora de que o contribuinte não atendeu aos incisos I, III e VII do art. 29 da Lei
12.101/2009, tendo como consequência, a suspensão do gozo da isenção referente às
contribuições previdenciárias no período de 01/2010 a 12/2011, inclusive as competências
relativas ao 13o salário (13/2010 e 13/2011).
Vejamos os exatos termos da Lei no 12.101/2009, com a redação em vigor nos
períodos de apuração em discussão (2010/2011):
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à isenção do
pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes requisitos:
I - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou
Fl. 720
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.113 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.721629/2013-10

título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos
respectivos atos constitutivos;
II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território
nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
III - apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos
relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e
certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;
IV - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem
como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas
emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
V - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu
patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;
VI - conserve em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão,
os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a
atos ou operações realizados que impliquem modificação da situação patrimonial;
VII - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;
VIII - apresente as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por
auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade
quando a receita bruta anual auferida for superior ao limite fixado pela
Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.
É inequívoca a conclusão de que a autuação decorre de descumprimento de
preceitos contidos em lei ordinária, considerados indispensáveis para fazer jus à isenção do
pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de julho de
1991.
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal – STF, no julgamento do Recurso
Extraordinário – RE 566622/RS, tema com repercussão geral reconhecida, fixou a seguinte tese:
"A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas".
As decisões definitivas dessa natureza devem ser reproduzidas pelos membros
desta Corte por força de previsão Regimental1. Entretanto, ainda não foi certificado trânsito em
julgado da referida Decisão da Suprema Corte, razão pela qual se conclui que o texto então
vigente do art. 55 da Lei 8.212/91 goza de presunção de legitimidade, encontrando-se, assim, em
plena harmonia com os preceitos constitucionais, já que tal juízo não compete a esta Corte
administrativa, como bem pontuado pela Súmula Carf. no 02, que assim dispõe:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Assim, passa-se à análie de mérito da presente celeuma fiscal.
Da inexistência de remuneração a dirigentes estatutários.

1 Art. 62 ...
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)

Fl. 721
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.113 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.721629/2013-10

Insurge-se o recorrente contra as conclusões do Julgador de 1a Instância que, em
seu entender, valendo-se de premissas equivocadas, fere de morte a letra da lei, bem como de
jurisprudências administrativas e judiciais.
Utiliza as conclusões do Parecer/MPAS/CJ no 639/1996, bem assim outras fontes
administrativas e judiciais para reafirmar suas alegações anteriores sobre a possibilidade do
dirigente ser remunerado pelo exercício de atividade não estatutária.
Alega que a Decisão recorrida relaciona, sem qualquer meio de comprovação, as
funções desempenhadas pelos dirigentes da entidade.
Sustenta que as pessoas físicas em questão perceberam e percebem remuneração
exclusivamente pelas funções operacionais por elas desenvolvidas, nada recebendo pelo
envolvimento com as funções da entidade mantenedora.
A seguir, flexibilizando o foco de seus argumentos, a recorrente cita decisões
judiciais e administrativas para afirmar que não podem ser confundidos os cargos de diretores da
Entidade não remunerados com os de diretor (Reitor, Vice-Reitor e Pró-Reitores) da entidade. Os
primeiros não poderiam ser remunerados, os demais podem e devem ser remunerados.
Como visto acima, assim prevê a lei no 12.101/2009, com a redação em vigor nos
períodos de apuração em discussão (2010/2011):
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à isenção do
pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes requisitos:
I - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou
título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos
respectivos atos constitutivos;
Ao analisar a matéria, a DRJ não negou a possibilidade de coexistência de
vínculos trabalhistas ao mesmo tempo do desempenho de funções de direção, ressaltando que a
remuneração deve decorrer do vínculo empregatício e não do exercício de competências, funções
ou atividades do vínculo estatutário.
Em relação à Sra. Elizabeth Maria Di Biase, afastou a DRJ as acusações fiscais,
por entender que as provas constantes dos autos são insuficientes.
Já em relação aos Srs. Mário César Di Biase e Geraldo Di Biase Filho, após
pontuar termos do Estatuto e do Regimento da entidade e cotejá-los com documentos
administrativos constantes dos autos que revelam o exercício, no ano de 2007, de poder
disciplinar e/ou poder de promover funcionários, concluiu que os referidos senhores exerciam
competências atribuídas ao Presidente do Conselho Diretor (Estatuto da Fundação, art. 13, § 1o,
"c").
De fato, o citado art. 13 estabelece que compete, privativamente, ao Presidente do
Conselho Diretor e ao Presidente do Conselho Curador a nomeação , promoção, punição e
demissão de funcionários de qualquer categoria. Contudo, tal fato não evidencia necessariamente
que os mesmos tenham sido remunerados para o exercício de tal mister.
Para melhor clareza, temos que o Estatuto da entidade em tela, em seu art. 17, fl.
537, classifica a Reitoria como órgão executivo superior. Assim, a mera remuneração do titular
do mandato de Reitor não é suficiente para demonstrar infração ao inciso I do art 29 da Lei no
12.101/2009. Ainda assim, se durante o mandato de Reitor, houver a atuação em função de
Fl. 722
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.113 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.721629/2013-10

direção, há de restar comprovado que houve remuneração adicional para tal. Do contrário,
incabível a alegação de descumprimento do requisito previsto para fins de gozo da
isenção/imunidade das contribuições previdenciárias.
Por outro lado, incabível a conclusão sobre o descumprimento de um requisito
para manutenção do benefício fiscal lastreada única e exclusivamente em um documento
assinado em data fora do período de apuração lançado (2007), somente por conta da competência
estatutária para exercício do ato e sem, como dito acima, restar demonstrado inequivocamente
que houve remuneração para tal.
Assim, entendo que tem razão a recorrente, pelo quê, afasto a acusação fiscal
relativa ao descumprimento do inciso I do art. 29 da Lei no 12.101/2009.
Da regularidade fiscal
Alega o contribuinte que não existiam débitos relativos ao período fiscalizado,
vinculando o fato ao cumprimento do MPF que deu origem à presente autuação. Assim, tal
argumento não contribui para apresente demanda, tendo em vista que outras são as exigências
que podem levar à irregularidade fiscal, seja dos tributos administrados pela Receita Federal do
Brasil seja perante ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviços.
Embora o recorrente tenha apresentado tais Certidões com a Impugnação, a
Autoridade de 1o Grau entendeu que estas não fazem prova da inexistência de débito ao tempo
das competências 01/2010 e 12/2011.
Penso que a analise da questão deve se dar por outro prisma. Afinal, o que o
legislador pretendia quando previu que, para gozo do benefício fiscal em comento, deveria haver
a apresentação de CND dos tributos administrados pela Receita e do FGTS?
Filio-me ao entendimento de que a pretensão legislativa seria estimular a
manutenção da regularidade fiscal do contribuinte. Por outro lado, a menos que houvesse norma
determinando a emissão e o arquivamento de uma Certidão todos os meses, com as ferramentas
que temos hoje, se não tivesse tal documento arquivado, o contribuinte não seria capaz de
comprovar que não tinha débitos ao tempo dos fatos geradores fiscalizados, tampouco a
fiscalização seria capaz de tal comprovação se no momento da verificação não houvesse
pendências para o período em discussão.
Assim, entendo que o documento apresentado, ainda que emitido em data
posterior, satisfaz a exigência da norma legal, pois demonstra que o recorrente mantém sua
regularidade junto ao fisco federal e ao FGTS. Ademais, embora tais documentos não
comprovem que havia regularidade ao tempo dos períodos lançados, não há, nos autos,
evidências do contrário, restando impossível ao contribuinte comprovar que, em 2010 e 2011,
não tinha nenhuma pendência.
Embora seja matéria restrita ao relacionamento dos órgãos públicos federais
diretamente com o cidadão, estando expressamente excepcionada as pessoas jurídicas, já há
incitativa do poder público objetivando a simplificação do atendimento, é o que se nota com a
edição do Decreto no 6.932/09, do qual entendo oportuno destacar:
Art. 3o Os órgãos e entidades do Poder Executivo Federal não poderão exigir do
cidadão a apresentação de certidões ou outros documentos expedidos por outro órgão ou
entidade do Poder Executivo Federal, ressalvado o disposto no parágrafo único do art.
2o.
Fl. 723
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.113 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.721629/2013-10

§ 1o O órgão ou entidade deverá, quando necessário, juntar aos autos do respectivo
processo administrativo versão impressa da certidão ou documento obtido por meio
eletrônico.
§ 2o As certidões ou outros documentos que contenham informações sigilosas do
cidadão somente poderão ser obtidas por meio de sua autorização expressa.
§ 3o Quando não for possível a obtenção de atestados, certidões e documentos
comprobatórios de regularidade de situação diretamente do órgão ou entidade
expedidora, os fatos poderão ser comprovados mediante declaração escrita e assinada
pelo cidadão, que, em caso de declaração falsa, ficará sujeito às sanções administrativas,
civis e penais aplicáveis.
Nesta esteira, ainda que com a ressalva citada em relação às PJ, em particular
quando o que se exige do contribuinte é exatamente o que consta em nossos sistemas, entendo
que seria razoável e esperado que o fisco tomasse a iniciativa de verificar as informações
disponíveis antes de solicitá-las ao contribuinte.
A título de exemplo, temos que contam nos sistemas da RFB informações que
permitem afirmar que a recorrente gozava de regularidade fiscal nos anos de 2010 e 2011,
conforme se verifica abaixo, com a ressalva de que, em relação aos débitos previdenciários,
juntei apenas duas Certidões, mas há outras que alcançam todo o período.

Fl. 724
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.113 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.721629/2013-10

Fl. 725
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.113 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.721629/2013-10

Assim, julgo procedente as alegações do contribuinte para afastar a acusação de
irregularidade fiscal nos anos calendários de 2010 e 2011.
Da inadimplência quanto a obrigações acessórias
A autoridade fiscal concluiu que o contribuinte apresentou folhas de pagamento à
fiscalização, mas que as mesmas não foram elaboradas dentro das normas e dos padrões
estabelecidos pela Receita Federal do Brasil, conforme o art. 225, inciso I, § 9o do Regulamento
da Previdência Social, Decreto 3.048/99.
Afirma o Agente Fiscal que os trabalhadores relativos à obra de construção civil
com matrícula CEI no 45.410.00759/72 foram inseridos na folha de pagamento do
estabelecimento matriz, quando o correto deveria ter sido elaborar a citada folha em separado,
(fl. 80).
Ressalta que a apuração do salário-de-contribuição na matriz ocorreu com
dedução do salário de contribuição relativa à matricula CEI em comento (fl. 83), indicando que a
entidade foi autuada pelo descumprimento de tal obrigação acessória nos autos do processo
10073.721595/2013-63 (fl. 81).
Fl. 726
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.113 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.721629/2013-10

A recorrente, por sua vez, alega que teria elaborado a folha de pagamento relativa
à obra em comento no CNPJ da mantenedora, já que a própria entidade estaria executando a
obra.
Identifica a infração apontada pelo fiscal com uma “pseudo inobservância”, a qual
não teria trazido qualquer prejuízo à fazenda pública e ainda reafirma sua convicção de ter agido
nos termos do inciso I do art. 23 da Lei 8.212/91, o qual prevê a obrigatoriedade da empresa
preparar folhas de pagamento das remunerações pagas a todos os segurados a seu serviço.
Dispõe o Decreto 3.048/99:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
I - preparar folha de pagamento da remuneração paga, devida ou creditada a todos
os segurados a seu serviço, devendo manter, em cada estabelecimento, uma via da
respectiva folha e recibos de pagamentos; (...)
§ 9o A folha de pagamento de que trata o inciso I do caput, elaborada mensalmente, de
forma coletiva por estabelecimento da empresa, por obra de construção civil e por
tomador de serviços, com a correspondente totalização, deverá: (...)
Já a IN RFB 971/2009, prevê:
Da Matrícula de Obra de Construção Civil
Art. 25. Estão dispensados de matrícula no CEI:
I - os serviços de construção civil, tais como os destacados no Anexo VII com a
expressão "(SERVIÇO)" ou "(SERVIÇOS)", independentemente da forma de
contratação;
II - a construção sem mão-de-obra remunerada, de acordo com o disposto no inciso I do
art. 370;
III - a reforma de pequeno valor, assim conceituada no inciso V do art. 322. (...)
Art. 322. Considera-se: (...)
V - reforma de pequeno valor, aquela de responsabilidade de pessoa jurídica, que possui
escrituração contábil regular, em que não há alteração de área construída, cujo custo
estimado total, incluindo material e mão-de-obra, não ultrapasse o valor de 20 (vinte)
vezes o limite máximo do salário-de-contribuição vigente na data de início da obra;
Pela leitura dos dispositivos acima, depreende-se que, de fato, em regra, a pessoa
jurídica deve elaborar sua folha de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os
segurados a seu serviço, de forma mensal, coletiva, por estabelecimento, por obra de construção
civil e por tomador de serviços.
Contudo, o fato de existir uma obra não teria o condão de obrigar o contribuinte à
elaboração de sua folha individualizada para o empreendimento em curso, afinal, existem
exceções que, inclusive, desobrigam a pessoa jurídica a registrar uma matrícula CEI.
A análise do presente processo ou mesmo dos autos em que foi lançada a multa
pelo descumprimento da obrigação acessória, por não terem sido instruídos com informações
relativas ao objeto da obra, não permite a formação da convicção deste Relator acerca da
obrigatoriedade ou não da elaboração de folha de pagamento segregada para o CEI em questão.
O que temos nos autos aponta para 15 colaboradores em 2010 e 18 em 2011
(pedreiros, serventes, pintores, eletricista, encarregado, etc), com uma folha mensal que monta
aproximadamente, em dezembro de 2011, R$ 17.000,00, fl. 414/430, mas, como dito acima, sem
indicação do que estes profissionais estariam fazendo na recorrente.
Fl. 727
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.113 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.721629/2013-10

Por outro lado, o próprio fiscal admite que todos os colaboradores constavam
regularmente da folha de pagamento do estabelecimento matriz, restando o descumprimento à
mera segregação da folha para o CEI identificado.
Nos termos do art. 113 da Lei 5.173/66 (CTN), a obrigação acessória decorre da
legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no
interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. Desta forma, regularmente instituída
pela legislação citada acima, estamos diante de uma obrigação acessória.
Contudo, ainda que considere que o caso em tela corresponda a uma
obrigatoriedade de registro do CEI e segregação da folha, não identifico, no presente caso, o
descumprimento de uma obrigação acessória, já que todas as informações de interesse da
fiscalização de tributos foram devidamente prestadas (prestação positiva). Identifico, quando
muito, um erro de procedimento do contribuinte, devidamente justificável diante das inúmeras
obrigações a que se submete o sujeito passivo para atender a necessidade de controle fiscal.
Assim, entendo que são procedentes os argumentos recursais.
Conclusão:
Desta forma, considerando as razões e fundamentos legais acima expostos, voto
por conhecer do Recurso Voluntário e, mérito, dar-lhe integral provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 728
DF CARF MF
Documento nato-digital